Tribunal: TJMMG
Processo: 0001843-43.2018.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
Processo n. 0001843-43.2018.9.13.0003 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Des. James Ferreira Santos Julgamento: 15/10/2020 Publicação: 27/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - DESACATO A MILITAR (ART. 299 DO CPM) - PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO - ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR SUPERIOR - CADERNO PROBATÓRIO SUBMETIDO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - MÉRITO - PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E APTA A COMPROVAR A OCORRÊNCIA DELITIVA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Reny Rodrigues Martins e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO O Parquet oficiante perante a Terceira Auditoria Judiciária Militar Estadual ofereceu denúncia em desfavor do Cabo PM Reny Rodrigues Martins, ora apelante, em razão dos seguintes fatos descritos na exordial acusatória, in verbis: Consta dos autos que, no dia 19 de maio de 2018, por volta das 12h00min, no bairro São Paulo, em Belo Horizonte-MG, o denunciado desacatou militar no exercício da função de natureza militar e em razão dela. Segundo consta, uma guarnição do corpo de bombeiros prestava auxílio ambulatorial ao Sd PM Daniel Lucas Evangelista, militar reformado, que, devido a uma enfermidade, perdeu os movimentos dos seus membros inferiores. Para a prestação do auxílio (retirar o enfermo com a maca) foi necessário estacionar a ambulância de ré, próximo à entrada da clínica, a qual não portava o estacionamento por completo da ambulância. No momento em que o Sd BM Allan Felipe Félix de Araújo desembarcou da viatura, ouviu do denunciado que eles eram “folgados” e que os “bombeiros não poderiam fazer aquilo, pois não eram donos da rua,” além do que “teriam que avisá-lo que iam parar”.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Neste momento, o Sd BM Wellington Matheus de Oliveira Alves se dirigiu ao acusado, que se identificou Cabo da Polícia Militar, contudo, se negou a apresentar sua identidade funcional. Na ocasião, o denunciado teria preferido os seguintes dizeres em desfavor do Sd BM Oliveira: “eu sou cabo, seu trouxa”. Após o ofendido ter se apresentado funcionalmente, inclusive cumprimentando o acusado, este respondeu: “tudo bom o caralho”. Neste momento, o ofendido Sd BM Oliveira solicitou novamente a carteira funcional do acusado, tendo o autor respondido: “não vou te mostrar”; “vocês são trouxas”. Após ser dada voz de prisão em flagrante delito ao denunciado, ele foi conduzido para o Quartel do 16º BPM, onde foi recolhido. Diante da moldura fática narrada, o denunciado encontra-se incurso no art. 299 (desacato a militar) do Código Penal Militar (...) (fls. 01A/01B). O benefício da transação penal proposto pelo Ministério Público Estadual não foi aceito pelo militar acusado (fls. 51, 65 e 75). A exordial acusatória foi recebida em 14/12/2018 (fl. 77). O benefício da suspensão condicional do processo também não foi aceito pelo réu (fls. 82/82v). A testemunha arrolada pela acusação Sd PM QPR Daniel Lucas Evangelista e os ofendidos Sd PM Allan Felipe Felix de Araújo e Sd BM Welligton Mateus de Oliveira Alves foram inquiridos, sendo os referidos atos processuais gravados com recurso audiovisual e a mídia juntada à contracapa dos autos (fls. 95/98v). Da mesma forma, foram inquiridas as testemunhas de defesa, Maj PM Luciano Magalhães Chaves e Gleni Ferreira Bolina (fls. 121/123). O denunciado foi interrogado conforme se observa às fls. 135/135v. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público Estadual nada requereu e a defesa não se manifestou. Já na fase do art. 428 do CPPM, o Ministério Público Estadual pugnou pela apresentação das alegações orais em plenário (fl. 137), e a defesa, novamente, não se manifestou (fls. 137/138). Concluída a instrução criminal, em 03/12/2019, reuniu-se o douto Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME para a sessão de julgamento. Após a leitura das peças principais do processo e dada à palavra ao IRMP, este requereu que fosse julgada procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do delito previsto no artigo 299 (desacato a militar) do CPM. A defesa requereu a absolvição do acusado, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM. Pelo princípio da eventualidade, pugnou pela condenação no mínimo legal, com a suspensão condicional da execução da pena ou com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, às fls. 139/140: [...] em sentido unânime de votos, julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 299, do CPM, para aplicar-lhe a pena no mínimo legal, ou seja, aplicar-lheTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do “sursis” penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, com as condições a serem estabelecidas em sentença. A sentença foi lida em sessão realizada no dia 16/12/2019 (fl. 152). Em 21/01/2020, a defesa do Cabo PM Reny Rodrigues Martins interpôs o presente recurso de apelação (fl. 158). Em suas razões recursais, alega preliminarmente que o decreto condenatório viola o princípio do juiz natural, uma vez que a conduta do apelante não se amolda às hipóteses previstas pelo artigo 9º do Código Penal Militar. Alega que a Justiça Militar é incompetente para julgar o feito, pois o critério objetivo para a definição da competência é o objeto do crime e não a qualidade do sujeito ativo. Segundo a defesa, embora o apelante seja militar da reserva, os bombeiros, supostas vítimas do desacato, não se encontravam em função de natureza militar ou agindo em razão dela. Ainda em sede preliminar, alega violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa sob o argumento de que o douto Conselho de Justiça, ao fundamentar o decreto condenatório, ignorou o caderno probatório para privilegiar a versão dos dois bombeiros que integravam a ambulância e do paciente assistido por eles. No mérito, alega que o conjunto probatório coligido aos autos não é capaz de demonstrar seguramente a autoria e a materialidade, devendo ser aplicado ao caso subjudice o princípio do “in dubio pro reo”. Reitera o argumento de que a condenação se fundamentou apenas nas declarações prestadas pelos bombeiros militares e pelo paciente assistido por eles. Todavia, aduz que as declarações prestadas pela testemunha Gleni, esposa do apelante, foram desacreditadas, ao fundamento de que “cônjuge é aquele que jura em conjunto”. Contudo, questiona as declarações apresentadas pelo companheiro de guarnição e pelo paciente conduzido pelas supostas vítimas, ao argumento de que “a “lealdade de trincheira” impera nessas situações, sendo previsível que nenhum deles iria invalidar o depoimento dos outros dois, pois, certamente, se ajustaram antes de prestá-los”. Destarte, conclui que, diante da ausência de provas robustas e incontestáveis, impõe-se a absolvição do apelante. Com tais considerações, pugna pelo reconhecimento das preliminares e, alternativamente, pela reforma da sentença para absolver o apelante com fulcro no art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM (fls. 162/171). O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Inicialmente, refuta as questões preliminares trazidas pela defesa sob o argumento de que a sentença é totalmente compatível com os requisitos legais e ainda que os elementos que compõem aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 fundamentação se basearam em provas produzidas na fase préprocessual e em juízo. Quanto à competência desta Justiça Especializada para julgar o feito, afirma que os bombeiros agiram em razão da função, usando, inclusive, no momento dos fatos, uma ambulância da Corporação. Salientou ainda que o apelante, de forma exaltada, chamou os bombeiros de “recrutas” e exigiu deles o número funcional, sob a alegação de que faria comunicações disciplinares, não restando dúvidas de que a conduta do apelante encontra respaldo nas hipóteses capituladas no art. 9º do CPM e, portanto, esta Justiça Especializada é a competente para julgar o caso em tela. No mérito, entende que as provas dos autos são suficientemente fortes para demonstrar a prática do delito de desacato a militar. Afirma que os depoimentos prestados pelas testemunhas corroboram as declarações prestadas pelo ofendido e evidenciam a fala agressiva, dissonante e de baixo calão por parte do apelante. Destaca que, ao usar as expressões “folgados; eu sou cabo, seu trouxa; tudo bom o caralho; vocês são trouxas”, agiu o apelante com dolo de aviltar, menosprezar e desprestigiar os seus colegas de farda. Nesses termos, requer que seja recebido e negado provimento ao presente recurso (fls. 172/175). Em parecer, o e. Procurador de Justiça Dr. José Alberto Sartório de Souza refuta as questões preliminares trazidas pela defesa. No mérito, conclui que restou demonstrada a prática do delito de desacato a militar pelo apelante. Nesse sentido, menciona que os depoimentos das testemunhas presenciais Sd PM Allan Felipe Félix de Araújo e Sd PM Daniel Lucas Evangelista corroboram integralmente a versão apresentada pelo ofendido e evidenciam a fragilidade da versão prestada pela informante Gleni Ferreira Bolina e do próprio apelante. Ao final, pugna pelo conhecimento do inconformismo, pela rejeição das preliminares defensivas e, no mérito, pelo não provimento do recurso (fls. 181/185) É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Cb PM QPR Reny Rodrigues Martins, em face da sentença primeva que o condenou nas iras do artigo 299 (desacato a militar) do Código Penal Militar, impondo-lhe a sanção de 6 (seis) meses de detenção. Conforme relatado alhures, o apelante teria desacatado o Sd BM Allan Felipe Félix de Araújo e o Sd BM Wellington Matheus de Oliveira Alves, que compunham a mesma guarnição, a qual prestava auxílio ambulatorial ao Sd PM QPR Daniel Lucas Evangelista.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Preliminarmente, refuto a alegação de alegação de incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar o presente feito, o que faço com fulcro no art. 9º, inciso III, alínea “d”1, do Código Penal Militar. Ou seja, o apelante, policial militar da reserva, desacatou as vítimas Sd BM Wellington Matheus de Oliveira Alves e Sd BM Allan Felipe Félix de Araújo, que, no momento dos fatos, encontravam-se no exercício de suas funções de bombeiro militar, estando devidamente fardados e saindo de uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar: Ainda em sede preliminar e, na mesma esteira, deve ser afastada a alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao contrário do que alega a defesa, observa-se que o decreto condenatório está em perfeita consonância com os princípios constitucionais, tendo sido amparado no caderno probatório submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo, na prova oral produzida. Cumpre salientar que é pacífico nos tribunais superiores o entendimento segundo o qual “Inexiste a obrigação de o julgador rebater, ponto a ponto, todos os argumentos instados pelas partes quando as teses utilizadas para a fundamentação da decisão forem suficientes para embasá-la” (STM - Embargos de Declaração n. 7000329- 02.2020.7.00.0000. Relatora: Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Data de Julgamento 13/08/2020. Data de Publicação 09/09/2020). No mérito, entendo que o decreto condenatório deve ser mantido em seus exatos termos. Em juízo, os ofendidos, Sd BM Sd BM Allan Felipe Félix de Araújo e Sd BM Wellington Matheus de Oliveira Alves, descreveram minuciosamente como ocorreram os fatos, senão vejamos: Sd BM Allan Felipe Félix de Araújo [...] A gente foi buscar o soldado Daniel em Santa Luzia e levar para uma clínica no bairro São Paulo e aí na clínica não tem estacionamento para viatura então é costume a gente estacionar de ré próximo ao portão para tirar ele com a maca porque ele é cadeirante e nesse dia a gente chegou ao local, giroflex ligado, a gente deu seta e o soldado 1 Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos: [...] d) ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar em função de natureza militar, ou no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquêle fim, ou em obediência a determinação legal superior.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Oliveira entrou de ré e temporariamente o trânsito ficou fechado enquanto ele manobrava então ele estacionou de ré ocupando o passeio e metade da primeira faixa eu desci fui tirar a cadeira de rodas e soldado Oliveira foi para trás tirar a maca com o soldado Daniel e aí eu vi uma pessoa com o carro parado atrás de mim com voz alterada dizendo eles não são donos da rua eles não podem fazer isso. Então eu virei para trás e vi que era comigo que ele estava falando e estava gesticulando com a passageira. Então eu perguntei para ele: - O que está havendo? O senhor está falando comigo? E ele falou: - Com vocês mesmo, vocês não podem fazer isso, vocês não são donos da rua. Aí o soldado Oliveira ouviu e veio conversar com ele, tentar explicar que o soldado Daniel é cadeirante e que precisava parar ali para tirar ele. Então o Oliveira perguntou quem ele era a fim de saber o nome dele, e ele falou: - Eu sou cabo, seus trouxas, fica calado aí. Xingou a gente de trouxa. Aí tinha um bar do lado que estava cheio. Aí todo mundo chegou a porta para ouvir e tinha um ponto de ônibus em frente. E ele estava com uma voz alterada. Então eu fui tirar o soldado Daniel da viatura e o soldado Oliveira ficou conversando com ele. Quando ele falou que era cabo da PM, o Oliveira pediu a ele a identificação, ele não entregou falando que não iria mostrar identificação não [...] o de Oliveira chegou próximo ao carro dele para conversar com ele e eu ouvi ele dizendo: - “tudo bom o caralho”. Aí ele desceu com o carro dele, desviando da viatura, e parou na mesma rua mais para baixo e a gente continuou tirando o soldado Daniel. O Oliveira tirou a viatura e ele ia entrar na mesma clínica que o Daniel. Quando ele entrou veio até nós e continuou falando que a gente não era dono da rua que a gente não podia fazer isso, chamando a gente de recruta, falando que a gente devia ter avisado para ele que a gente ia parar ali. Perguntado se o apelante proferiu xingamentos em desfavor dele, respondeu que, sim ele falou: -Vocês são tudo folgado. E quando o soldado Oliveira perguntou quem era ele, ele falou: Eu sou cabo seus trouxas, falando com a guarnição toda. Perguntado se o apelante falava alto, respondeu que, sim, todo mundo ouviu, o pessoal do bar, do ponto de ônibus e da clínica. Perguntado se sentiu humilhado ou menosprezado respondeu que, sim, quando ele xingou a guarnição e eu vi que tinha gente olhando para gente eu me senti humilhado e envergonhado sim [...] ele estava nervoso porque a viatura parou ocupando meia faixa, a faixa que ele estava descendo com o carro. Então ele ficou nervoso porque a viatura estava parada ali naquele tempo que a gente precisava para tirar o soldado Daniel. Então ele ficou xingando a gente sem a gente ter feito nada [...] depois que a gente tirou o Daniel e entregou ele lá na clínica, a gente estacionou em uma rua mais embaixo próximo a uma companhia da PM que tinha lá, então nós não vimos mais o Cabo. Depois que a gente retornou para buscar o soldado Daniel a gente viu ele de novo, pediu a identificação dele de novo e ele disse que só se identificaria na presença do CBU. Aí nós acionamos a viatura do CBU e ele demorou cerca de 20 ou 30 minutos para chegar. Depois dessa segunda vez que a gente pediu para ele se identificar [...] quando o CBU chegou ele se apresentou, mais continuou falando alto continuou gesticulando bastante [...] em frente essa clínica tem uma companhia da PM. Então o CBU foi até lá e voltou com um major e dois tenentes da PM [...] depois que essas autoridades chegaram o CBU pediu para gente se afastar para eles conversarem com o cabo [...] Perguntado porque demorou cerca de 40 minutos para ser dado voz de prisão ao apelante, respondeu que, porque tanto eu quanto o soldado deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Oliveira, mal sabíamos como proceder naquela situação, foi só depois que o CBU chegou e explicou para gente só que a gente devia fazer, e aí sim a gente tomou as providências [...]. Sd PM Wellington Matheus de Oliveira Alves [...] A gente chegou no local para conduzir o soldado Daniel até a clínica que ele faz fisioterapia regularmente e chegando ao local a viatura ela não consegue entrar na clínica de ré porque tem uma barra de ferro em cima e ela não consegue por causa da altura então nós estacionamos a viatura e ficamos até a metade da primeira faixa para fora e um cabo que estava passando com o carro dele pela avenida só que ele teve que parar o carro dele de frente para a viatura aí foi nesse momento que o Félix desceu e o cabo começou a falar algumas coisas para ele que na hora eu não ouvi que quem ouviu foi o soldado Félix e nesse momento eu desci da viatura dei a volta o Félix até ia descer para retirar a maca aí eu fui perguntar para ele quem ele era então ele falou que era Cabo da Polícia Militar aí eu cumprimentei ele e perguntei se ele realmente era cabo, pedi a funcional dele, ele falou que ele era Cabo e que ele não ia me apresentar e nesse momento ele desceu com o carro dele e foi estacionar eu não sabia que ele iria voltar para clínica e nós continuamos prestando o serviço lá para o soldado Daniel e no momento eu visualizei ele entrando na clínica então eu pedi a funcional dele e falei com ele se o senhor é cabo eu preciso da funcional do senhor para realmente confirmar ele falou que não iria apresentar nós continuamos fazendo o atendimento nós estacionamos a viatura para aguardar o atendimento do Daniel e voltar e pegar ele de novo nesse momento eu visualizei ele de novo e falei com ele eu quero a funcional do senhor o senhor não pode falar que é cabo e não se identificar e nisso ele falou que só se identificaria para o CBU sobre os xingamentos em primeiro momento foi um xingamento que ele falou que eu era trouxa do lado de fora depois chamando eu e soldado Félix de recruta e no terceiro momento ele falou comigo que não daria nada para ele e que eu poderia chamar quem eu quisesse. Perguntado acerca dos palavrões proferidos pelo apelante, respondeu que, no primeiro momento, quando eu perguntei se ele estava bem e que ele falou que era cabo ele falou tudo bom o caralho [...]. perguntado se o apelante teve algum motivo para agir assim, respondeu que, talvez o motivo principal seja porque a gente parou a viatura ocupando uma faixa da avenida e ele não teve como passar, ele teria como desviar da viatura mais ele começou a reclamar com o soldado Félix [...] a viatura estava atendendo uma ocorrência e estava com o giroflex ligado [...]. perguntado se sentiu diminuído, ofendido e/ou menosprezado, respondeu que, sim, com certeza, principalmente porque tinha um ponto de ônibus de frente e um bar aberto ao lado da clínica e no momento a gente se sentiu meio acuado porque ele estava falando que ele era cabo mais a gente não tinha como comprovar aquilo. Perguntado se civis presenciaram as falas do apelante, respondeu que sim. Perguntado se o apelante deu alguma ordem a ele, respondeu que, ele me pediu meu número de bombeiro aparentemente para fazer uma comunicação disciplinar [...].TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Os depoimentos prestados pelas testemunhas Sd PM QPR Daniel Lucas Evangelista e Major PM Luciano Magalhães Chaves corroboram a versão apresentada pelos ofendidos, conforme se observa a seguir: SD QPR PM Daniel Lucas Evangelista [...] Presenciei tudo. Eu estava dentro da ambulância porque eles tiram a maca e depois me transferem para a cadeira de rodas. Isso não demora nem cinco minutos, mais o moço achou que estava demorando demais [...] eles estavam me tirando da ambulância e tinha que transferir da maca para a cadeira de rodas e ele falou que não deveria estar acontecendo aquilo e que os meninos eram folgados, assim do nada, não tinha nada a ver com ele. Nem sei porque ele chegou dando esses palpites. Perguntado sobre o estado de espírito dos bombeiros no momento, respondeu que, eles ficaram calmos e pediram para ele se identificar, ele não quis identificar e falou que eles eram trouxas e outras palavras de baixo calão. Perguntado se sentiu constrangido, respondeu que sim, que orientou eles a ligarem para o batalhão e pedir a presença do CBU. Aí o chefe de serviço veio para resolver a situação. Perguntado se os militares do bombeiro se sentiram constrangidos, respondeu que, sim, tinha muita gente presenciando aquilo [...] Major PM Luciano Magalhães Chaves [...] Eu comando a vigésima segunda companhia e ela é em frente a clínica que os bombeiros militares iriam deixar o militar enfermo então houve essa discussão entre o cabo Reny e os bombeiros e ele solicitaram apoio a companhia que realmente é só atravessar a rua. Perguntado se chegou a comparecer na clínica, respondeu que, sim ele chegou a deslocar na minha viatura. Perguntado sobre o que chegou a colher de informações no local, respondeu que, a percepção que eu tive lá do local é que realmente os dois soldados do bombeiro iriam prestar assistência ao militar enfermo e que ele não conseguia andar então eles tiveram que estacionar muito próximo a clínica e tirar ele na maca e diante disso segundo informações deles o cabo Reny havia proferido diversas palavras de baixo calão, de desrespeito, de desmerecimento a função deles. Perguntado se percebeu o estado de espírito de cada um quando chegou ao local, respondeu que, sim os militares estavam bem tranquilos estavam se sentindo desrespeitados e o cabo estava bem exaltado. Perguntado se o cabo Reny negou ter proferido essas palavras de baixo calão, respondeu que, eu não me lembro ao certo, mas, que eu me lembre ele não confirmou que disse, mas assim tinha mais dois tenentes comigo e eu tive muito tato para conduzir a ocorrência porque os tenentes queriam algemar ele de tão alterado que ele estava [...] Nesse contexto, restou incontroverso no caderno probatório que o apelante menosprezou, desacatou seus colegas de farda, os militares Sd BM Wellington Matheus de Oliveira Alves e Sd BM Sd BM Allan Felipe Félix de Araújo, quando, de forma alterada, pronunciou as expressões “eu sou cabo seus trouxas”; “folgados”; “tudo bom o caralho, vocês são trouxas”. Segundo a doutrina, o crime de desacato a militar se configura, vejamos:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Com maior precisão, no art. 299 o bem tutelado é a administração militar e não a pessoa do superior, o que não acontece no tipo penal do art. 298, em que se protege a hierarquia e a disciplina militares. O art. 299 anda de braços dados com o art. 331 do Código Penal comum, que prevê o desacato a funcionário público no exercício da função ou em função dela. O agente ativo do delito pode ser qualquer pessoa, inclusive militar de grau hierárquico superior ao do ofendido, sendo necessário que este encontre-se no exercício de função militar ou que a ofensa se relacione com essa função. (ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. 5. ed. 3. tiragem. Curitiba: Juruá, 2006). Ao meu entendimento, a versão apresentada pelo apelante e pela informante, Gleni Ferreira Bolina, sua esposa, não encontram respaldo probatório, estando dissociada das provas carreadas aos autos. Por tais razões, nego provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do Cb PM Reny Rodrigues Martins. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de outubro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato